Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-72.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. RECURSOS DAS RÉS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Estelionato. "Golpe do Paco" ou do pacote de dinheiro. Não há que se falar em absolvição diante de provas evidentes de condutas para enganar e subtrair patrimônios alheios, isto é, mediante artifícios. É sabido que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que segura, coerente e harmônica, possui especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de provas.
2. Negado provimento aos recursos das rés.